Tribunal: STF
Processo: ARE 1586536
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 181 e 1.199 da repercussão geral e no óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 

O agravante alega que estão presentes os requisitos processuais e sumulares para conhecimento do recurso. Além disso, reitera a argumentação quanto à aplicação equivocada do Tema 1.199 pelo Tribunal de origem.

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Conforme consignado no Tema 181 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 

A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são inadmissíveis os efeitos da repercussão geral. 

No mais, os recorrentes interpuseram o recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, alegando violação a dispositivos constitucionais ocorrida, em tese, ainda no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Todavia, a interposição tardia do recurso quanto a tais temas implica a preclusão da matéria e a consequente inadmissibilidade do apelo extremo.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator